Tribunal: STF
Processo: ARE 1316352
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 10, p. 1):
    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ESPÉCIES ÁRBOREAS – RISCO IMINENTE DE QUEDA SOBRE A MALHA RODOVIÁRIA – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS AO DEER/MG – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – VIOLAÇÃO – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA CONFIRMADA NA REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO PREJUDICADA. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, tem o poder-dever de determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos previstos na Constituição Federal, conforme orientação consagrada na jurisprudência do STF. 2. Diante da omissão do ente federado e de suas respectivas autarquias no cumprimento de obrigação essencial à observância dos direitos fundamentais dos cidadãos, não há que se falar em afronta à independência dos poderes. 3. A falha comprovada na execução das políticas públicas concernentes à manutenção da via pública enseja a confirmação da sentença que condenou o DEER/MG a elaborar plano de supressão periódica das espécies arbóreas que apresentam risco iminente de queda sobre a Rodovia MG-320. 4. Sentença confirmada na remessa necessária. Apelação prejudicada.” 
    Não foram opostos embargos de declaração. 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 165, § 5º; e 167, I e II, da Constituição Federal. 
    Nas razões do recurso, sustenta-se, que “De fato e do mesmo modo, com relação a realização de obras públicas constituem prerrogativas da administração segundo critérios de oportunidade e conveniência, cuja adoção também é assegurada pelo princípio da separação dos poderes (art. 2º CF) e dos princípios orçamentários (art. 165, §5º e 167, I e II da CF), constituindo, desse modo, aspecto reservado à apreciação subjetiva do Poder Público, razão pela qual, não obstante seja afeta ao Judiciário a irrestrita valoração da legalidade, não lhe compete substituir o administrador no exercício das funções que lhe são próprias.” (eDOC 14, p. 6)
    Defende-se, também, que “não lhe compete determinar medidas que importem substituição do critério subjetivo do administrador pelo critério subjetivo que o juiz, porventura, considere mais adequado, em especial no que diz respeito à administração da malha rodoviária, a maior do país, que demandam visão global de todo o sistema - são mais 22 mil Kms de rodovia estadual - e não apenas de trecho específico.” (eDOC 14, p. 6) 
    A Primeira Vice-Presidência do TJ/MG inadmitiu o recurso extraordinário por entender que “No que tocante à alegada violação ao princípio da separação dos poderes, o inconformismo não reúne condições para prosseguir, visto que a tese recursal não encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o que retira a razoabilidade do recurso, impedindo o seu trânsito” e que “Da forma como dirimida a controvérsia, eventual reforma do acórdão recorrido implicaria, necessariamente, reexame dos fatos e provas dos autos, providência que não se revela adequada aos estreitos limites da via escolhida consoante a orientação contida no Enunciado Sumular nº 279 do Tribunal ad quem.” (eDOC 18). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou (eDOC 10, pp. 3-8):
    “Cinge-se a controvérsia em aferir se há respaldo para obrigar o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais a elaborar e executar plano de ação preventiva para conservação e manutenção da rodovia MG-320, no trecho compreendido entre os quilômetros 1 a 13, relativamente ao controle de arbustos situados na faixa de domínio que apresentem risco de queda, realizando e adotando, periodicamente, as providências de poda e supressão eventualmente necessárias. Ab initio, cumpre destacar a relevância da matéria invocada na presente ação, ante a necessidade de manutenção e conservação das árvores existentes às margens da rodovia, as quais já causaram diversos acidentes na região. Com efeito, o conjunto probatório demonstra que foi instaurado o Inquérito Civil n° 0687.09.000026-0 a partir de informações registradas no Boletim de Ocorrência n° 423379/2008, lavrado em decorrência da recomendação do Conselho Comunitário de Segurança Pública(CONSEP) do Município de Jaguaraçu, que noticiou o risco iminente de queda de árvores na pista de rolamento da rodovia MG320, entre os quilômetros 01 e 13(ordem nº 02). Em seguida(junho/2011), atendendo à solicitação do Ministério Público, o Instituto Estadual de Florestas(IEF) elaborou laudo pericial, devidamente assinado por Técnico e Analista Ambientais, no qual restou constatada a necessidade de supressão de diversos exemplares de espécies arbóreas ao longo do trecho supracitado. 
    (...)
    Nesse contexto, o Parquet enviou ofício ao DEER, solicitando providências no sentido de adotar as medidas sugeridas pelo órgão estadual. Todavia, em setembro/2013, houve novo registro de ocorrência pela PMMG, que identificou 80 espécies arbóreas a demandar medidas urgentes de supressão, tendo em vista a incidência de possíveis focos de incêndio e tombamento sobre a via e os usuários do trecho(ordem n° 5). Nesses termos, o Ministério Público emitiu a Recomendação n° 28/2013 direcionada ao Diretor-Geral do DER/MG para retirada de árvores que ocupam a faixa de domínio e se projetam perigosamente em direção à estrada, a fim de garantir a prestação dos serviços de infraestrutura e manutenção da rodovia MG-320. 
    Em resposta, informou a autarquia estadual que a intervenção nas árvores que se encontravam em situação de risco foi integramente executada, no período entre abril e junho/2013, a partir de podas nos exemplares comprometidos. Novamente, após solicitação do órgão ministerial, aos 30/11/2014, a Polícia Militar realizou outra vistoria no trecho, quando foram identificadas várias árvores de médio e grande porte às margens da rodovia e em aclives acentuados, sob o risco de escorregamento em razão do período chuvoso. Na ocasião, registrou a polícia que não havia indícios de retirada ou corte de árvores ao longo da rodovia. Ademais, segundo informações prestadas pelo motorista do Departamento Municipal de Saúde de Marliéia, a via é utilizada para transportar pacientes até os hospitais da região. Depois, de acordo com declarações de representantes do CONSEP, colhidas no dia 25/09/2017, verbis: 
    (...)
    Lado outro, consoante o Boletim de Ocorrência(ordem nº 08), lavrado em setembro/2017, a situação de risco persiste, mesmo depois de transcorrido tanto tempo, inexistindo previsão para se proceder à manutenção adequada. Nesse cenário, na tentativa de resolver a questão extrajudicialmente, o Ministério Público agendou reunião com os servidores do DEER no mês de janeiro/2018, com o intuito de tratar de ações preventivas dos riscos de acidentes envolvendo a conservação da rodovia estadual MG-320 nas proximidades do trevo do Município de Jaguaraçu. Na oportunidade, constou em ata que o Parquet formularia proposta de Termo de Ajustamento de Conduta a ser enviado por email do DEER/MG, para fins de apreciação, no prazo de 10 dias. Não obstante, certificou a servidora do Ministério Público que transcorreu o prazo sem qualquer manifestação do destinatário. Diante dessa vasta prova documental, restou demonstrada nos autos a omissão do recorrente quanto à necessidade de conservação da via pública mediante a retirada das árvores em situação de risco de queda, localizadas às margens da rodovia MG-320. Afinal, transcorreram cerca de 10 anos desde as primeiras constatações da necessidade de supressão de espécies arbóreas que apresentam riscos de queda sobre a malha viária estadual, sem que tenha ocorrido a efetiva resolução do problema. Não bastasse, infere-se das declarações de representantes do CONSEP retro transcritas que, entre as árvores relacionadas, duas foram responsáveis por acidentes, sendo que outros dois episódios com vítimas aconteceram em decorrência da queda de árvores no trecho. Assim, conforme amplamente demonstrado, cuida-se de risco iminente, o qual se intensifica no período de chuvas, quando o solo fica encharcado, comprometendo a estrutura das árvores, que podem vir a desabar e causar acidentes, como já ocorreu. Importante ressaltar, ainda, que a prova testemunhal confirmou tais fatos. A propósito, destaca-se o depoimento de Hilton Duarte, Presidente do CONSEP Setorial nº 05(ordem nº 49): 
    (...)
    Nessa senda, comprovada a necessidade de adoção de medidas preventivas a fim de evitar maiores danos à integridade física dos usuários da via. De fato, a inércia da autarquia quanto à conservação e manutenção da rodovia ofende os direitos fundamentais à vida, à integridade física, ao transporte e à liberdade de locomoção com segurança. 
    (...).”
    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, ante a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 5º, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 954426-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 12.4.2019).
    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E PORCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. OBTENÇÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS. MULTA DIÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 08.10.2014. 1. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LV, da Lei Maior, nos moldes com que solvida a controvérsia pelas instâncias de origem, bem como observados os limites com que devolvida a matéria à apreciação deste Supremo Tribunal Federal demandaria vedada incursão na legislação infraconstitucional aplicada ao caso (art. 102 da Constituição da República). 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 905.257-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24.2.2016).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Ação civil pública. Criança e adolescente. Conselho tutelar. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. O recurso extraordinário não se presta para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 827.568-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 16.5.2016).
    Ademais, quanto à alegação de contrariedade ao artigo 2º da Constituição Federal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. Anote-se, nesse sentido:
    “CONSTITUCIONAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ATO DO PODER EXECUTIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO BASEADA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279, 280 E 454. AGRAVO IMPROVIDO. I - Cabe ao Poder Judiciário a análise da legalidade e constitucionalidade dos atos dos três Poderes constitucionais, e, em vislumbrando mácula no ato impugnado, afastar a sua aplicação. II - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 desta Corte. III - O exame de matéria de fato e a interpretação de cláusulas editalícias atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. IV - Agravo regimental improvido.” (AI nº 640.272/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 31.10.07).
    Ainda que assim não fosse, verifico que as questões referentes à violação dos artigos 2º; 165, § 5º; e 167, I e II, da Constituição Federal, não foram objeto de debate no acórdão recorrido e nem foram suscitadas em embargos de declaração. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento, incidindo, portanto, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do arts. 932, IV, a e b, do CPC.
    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente